Tribunal: TJSP
Processo: 1004606-60.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Superveniência de extinção da ação de execução, pela satisfação da obrigação pelos apelantes, nos termos do art. 924, II, do CPC – Perda superveniente de interesse recursal dos apelantes – APELAÇÃO não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004606-60.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes
EXPRESSO ITATIBA LTDA e ANTÔNIO CARLOS PRETTI, é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07717
Apelação no 1004606-60.2018.8.26.0281
Apelantes: EXPRESSO ITATIBA LTDA. e ANTÔNIO CARLOS PRETTI
Apelado: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
1a Vara Cível da Comarca de Itatiba
Magistrada: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pretensão à extinção da ação de
execução Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença para
julgá-la procedente Superveniência de extinção da ação de execução, pela
satisfação da obrigação pelos apelantes, nos termos do art. 924, II, do CPC
Perda superveniente de interesse recursal dos apelantes
APELAÇÃO não
conhecida.
Trata-se de apelação interposta por Expresso Itatiba Ltda.
e Antônio Carlos Pretti (juntos) contra a r. sentença (fls. 441/448) proferida nos
autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pelos apelantes em face do Banco
Itaú Unibanco S/A, que julgou improcedentes os embargos à execução. Pela
sucumbência, houve a condenação dos apelantes ao pagamento de custas/despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Alegam os apelantes no presente recurso (fls. 450/474), em
síntese e em preliminar, a nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação, e a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois sequer houve início da fase instrutória.
No mérito, aduz que o valor apresentado na ação de execução foi calculado de forma
ilegal e não convencional, sequer sendo apresentada a composição do saldo devedor.
Sustenta que a cédula de crédito bancário não se apresenta como exigível e que há
excesso de execução diante da incorreta incidência de juros. Pede a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
sentença.
Em contrarrazões (fls. 480/503), reitera o apelado os termos já
deduzidos em primeira instância. Pede a manutenção da r. sentença.
Os apelantes requereram a desistência dos embargos à
execução, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, em
decorrência da extinção da ação de execução, pela satisfação do débito (fl. 511).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, observo que não é possível a desistência da ação
após a prolação da r. sentença, sendo possível somente a desistência do recurso, nos
termos dos artigos 485, parágrafo 5o, e 998 ambos do Código de Processo Civil.
Portanto, tendo sido formulada pelos apelantes a desistência
dos embargos à execução e não especificamente da presente apelação, indefiro o
supracitado pleito, uma vez que a desistência somente pode ser apresentada até a
sentença.
Superada a questão, é o caso de se reconhecer a perda
superveniente do objeto deste recurso.
Conforme informado pelos apelantes, houve a extinção da ação
de execução movida pelo apelado em face daqueles, tendo em vista a quitação do
débito pelos apelantes, nos termos do quanto dispõe o artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Desta maneira, diante da satisfação integral do débito pelos
apelantes na ação de execução, com a consequente extinção desta, entende-se que
há perda do interesse processual relativamente aos embargos à execução.
A respeito do interesse recursal, leciona José Carlos Barbosa
Moreira1:
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade e
necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se
escolhe para obter essa providência. O interesse de recorrer, assim, resulta da
conjugação de dois fatores: de um lado é preciso que o recorrente possa esperar, da
interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro
lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.
Portanto, no caso em apreço, entende-se que satisfeita a
obrigação pelos apelantes nos autos da ação de execução movida pelo apelado,
haverá a perda do interesse daqueles, pois o presente recurso não lhes tem mais
utilidade.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO COTAS CONDOMINIAIS AÇÃO EXECUTIVA
JULGADA EXTINTA, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO PELA EXECUTADA,
ORA EMBARGANTE Consequente perda do interesse processual relativamente aos
embargos à execução Ausência de interesse recursal Perda superveniente do objeto
Recurso não conhecido. (Apelação Cível 1011872-15.2016.8.26.0590; Rel.
Des. Ana Catarina Strauch; Comarca: São Vicente; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 04/04/2.017; Data de Registro:
07/04/2.017)
Dessa maneira, ausente o interesse recursal dos apelantes em
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V.13a ed., Forense, 2.006, p. 298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
virtude de estes terem promovido o pagamento da dívida nos autos da ação de
execução ajuizada pelo apelado, com a consequente extinção desta, o presente
recurso não pode ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Assim sendo, NÃO CONHEÇO da presente apelação, com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)